Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003840-33.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA VIRGINIA BRAGA SANTIAGO, ELIANA VIEIRA BRAGA APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, A V CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo apresentado pelo apelado (ID 20695314) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator